Tribunal: TJDFT
Processo: 0145687-14.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0145687-14.2015.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DULCINEIA ANTONIA DE PAULA, PRISCILA CORREIA COUTINHO, RODRIGO FERREIRA PORTO DESPACHO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA (GAJ). SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. I. As teses recursais relativas à crise financeira vivenciada pelo Distrito Federal e à ausência de dotação orçamentária para honrar os vários reajustes concedidos por diversas leis não merecem ser conhecidas, tendo em vista se tratar de inovação recursal, pois caberia ao recorrente apresentar todas as alegações hábeis a amparar a sua pretensão em momento oportuno (contestação - fls. 185/194); não o fazendo, tem-se operada a preclusão. II. O artigo 28, §1o, da Lei Distrital no 5.190/2013 determinou o pagamento da GAJ ao servidor ou empregado não integrante da carreira Políticas Públicas e Gestão Governamental que, excepcionalmente, estivesse em exercício na Defensoria Pública do DF na data da publicação desta lei. III. O TCDF, nos autos da Representação no 35670/13, entendeu que a mencionada gratificação somente deve ser paga aos servidores ocupantes de cargo efetivo. Excluiu, assim, os ocupantes de cargo em comissão. A Corte de Contas Distrital entendeu que não existe amparo legal que justifique o pagamento da GAJ aos servidores puramente comissionados, pois o termo "servidor" abrange somente os ocupantes de cargo efetivo. IV. Ocorre que a Lei Distrital Complementar no 840/2011 define servidor como a pessoa legalmente investida em cargo público (art. 2o). Tal investidura depende, via de regra, de aprovação em concurso público (art. 4o). Porém, os cargos em comissão destinados exclusivamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento são de livre nomeação e exoneração da autoridade competente (art. 5o). Tal exceção encontra-se, inclusive, prevista no texto constitucional (art. 37, II, CF). V. Dessa forma, o termo servidor público deve ser entendido em seu sentido "latu sensu", de forma a abarcar tanto os ocupantes de cargo efetivo, como os de cargo em comissão. Precedente: TJDFT, 1a Turma Recursal, Acórdão no 962625, DJE 31/08/2016. VI. In casu, está comprovado que os recorridos ocupavam cargo em comissão na Defensoria Pública do DF na data da publicação da Lei Distrital no 5.190/2013, razão pela qual fazem jus ao recebimento da GAJ. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal), nem honorários advocatícios (à míngua de recorrente integralmente vencido - Lei n. 9099/95, Art. 55). O recorrente alega ofensa aos artigos 37, caput, II e V, 169, I, da Constituição da República, sob argumento de ausência de dotação orçamentária para pagamento da gratificação salarial da recorrida. Sustenta a existência de repercussão geral. Quanto ao tema, foi suscitado Incidente de Uniformização de Jurisprudência, cuja ementa ora se transcreve: INCIDENTE DE UNIFORMIZACAO DE JURISPRUDENCIA. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA- GAJ. 1 - Servidor ocupante de cargo em comissão. Possibilidade de percepção da Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ), prevista no art.28, §1o, da lei 5.190/2013, que determinou o pagamento da GAJ ao servidor ou empregado não integrante da carreira Políticas Públicas e Gestão Governamental que, excepcionalmente, esteja em exercício na Defensoria Pública do DF. 2 - Incidente que objetiva definir "se o servidor não efetivo, exclusivamente comissionado, tem direito à percepção da GAJ - Gratificação de Atividade Judiciária- prevista na Lei Distrital 5.190/2013." 3 - Incidente suscitado a unanimidade. Nesse toar, manifestem-se as partes, especificamente sobre este incidente de uniformização. Prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, a iniciar pelo DISTRITO FEDERAL. Após, conclusos. Brasília, 26 de outubro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito